Tribunal: TJMT
Processo: 1014311-98.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014311-98.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Posse, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), EZIO JOSE NETO - CPF: 277.521.351-00 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 328.894.611-49 (AGRAVANTE), ROBERTO FREITAS MARTINS - CPF: 284.554.521-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE DESPROVIDO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Como os recorrentes não comprovam fazer
jus
à assistência judiciária gratuita, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº
1014311-98.2020.8.11.0000

AGRAVANTES:

EZIO JOSE NETO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS

AGRAVADO:

ROBERTO FREITAS MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
EZIO JOSE NETO e MARIA APARECIDA DOS SANTOS
contra decisão monocrática desta relatora (Id 50995995), que deu provimento ao recurso
apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária na forma do art. 468, §7º, do Provimento nº 41/2016-CGJ/MT.

Em suas razões recursais, os recorrentes, em síntese, reiteram as teses firmadas no instrumento julgado monocraticamente, argumentando que, embora tenham juntado extrato do imposto de renda do exercício de 2020, onde consta a renda mínima do primeiro agravante e holerite do mês 05/2020, comprovando a renda líquida de R$3.857,21 (três mil oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte um centavos), no caso da segunda agravante toda essa documentação fora menosprezada.

Asseveram que os critérios objetivos como a existência de propriedades no valor total de R$119.000,00 (cento e dezenove mil reais) e salário bruto de R$7.542,11 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e onze centavos), por si sós, não servem de parâmetro para aferir a hipossuficiência dos agravantes, devendo ser reformada a decisão pelo órgão Colegiado.

Com essas considerações, requerem seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida e, caso não seja este o entendimento, que seja recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, com o seu provimento, a fim de que seja reformada a decisão monocrática proferida, conferindo-lhes o benefício da assistência judiciária gratuita (Id 53444978).

Sem contraminuta (Id 53457032).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, pretendem os agravantes a reforma da decisão agravada
que
deu provimento ao recurso
apenas para autorizar o pagamento das custas e das despesas processuais de forma parcelada, em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas, contudo,
negou a pretendida gratuidade da assistência judiciária, sob a justificativa de que
“
que não basta a simples declaração de hipossuficiência e a inexistência de renda declarada ao Governo Federal por parte de um dos autores/agravantes para a concessão da gratuidade, mas serviria de base a demonstração por meio de extratos bancários de ambos os recorrentes dos últimos seis meses, com saldo irrisório, zerado ou negativado; Declaração do Imposto de Renda dos últimos três anos de ambos ou demonstrativos outros demonstrando possuírem renda igual ou inferior a um salário mínimo; conta de água e energia elétrica dos últimos três meses evidenciando consumo mínimo, entre outros documentos que comprovassem a alegada pobreza
”.

Pois bem. Não obstante os argumentos aventados nas razões recursais, verifica-se que o presente recurso não comporta o almejado provimento.

Isso porque, como já destacado na decisão recorrida, tem-se que o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes, que demonstrem dificuldade financeira que impeça o pagamento das custas processuais sem prejuízo da própria subsistência.

Vislumbra-se, na hipótese em análise, que a hipossuficiência alegada não encontra respaldo nos autos, porquanto, a apresentação das
declarações de imposto de renda de ambos os agravantes, o

holerite da segunda agravante dando conta de que ela é professora aposentada com o salário bruto de R$7.542,11 (sete mil, quinhentos e quarenta e dois reais e onze centavos),
por si sós, não servem de arrimo a uma decisão concessiva de gratuidade, que, no entanto, poderia ser elucidada mediante a instrução das três últimas declarações do imposto de renda ou mesmo de extratos bancários pertinentes, inexistentes nos autos, mesmo após determinada a comprovação respectiva.

Desta forma, não prosperam os argumentos quanto à escassez de recursos, de modo que se encontra plenamente justificado o indeferimento da gratuidade judiciária, devendo, no entanto, ser mantido o parcelamento das custas na forma como determinado anteriormente, circunstância essa que não ofende o direito de ação dos interessados.

Logo, os fundamentos dos recorrentes não são suficientes para alterar o entendimento já esposado na decisão agravada, porquanto não demonstram a impropriedade da decisão, tampouco apresentam os requisitos necessários para sua modificação.

A propósito, nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DE JUSTIÇA – ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA SUA CONCESSÃO
– RECURSO DESPROVIDO. O Relator indeferirá o pedido, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. A assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, devendo ser deferida de modo excepcional, apenas quando comprovada a hipossuficiência, o que não se verifica na hipótese.”
(N.U 0052164-32.2018.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

“AGRAVO INTERNO –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – BENEFÍCIO INDEFERIDO – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.”
(N.U 0001666-62.2015.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

Assim, ante a ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020